Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-03.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009984-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), GIVALDO AUGUSTO DE MOURA - CPF: 871.010.411-91 (AGRAVADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR COSTA DA SILVA - CPF: 021.785.781-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), DANIEL JOSE ONOFRE - CPF: 992.418.201-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE GRAVAME FIDUCIÁRIO SOBRE VEÍCULO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM FINANCIAMENTO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com adjudicação compulsória e indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos de gravame fiduciário sobre veículo, impedindo sua apreensão, restrição de circulação ou transferência compulsória, diante de alegações de fraude na contratação de financiamento e aquisição do bem por terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se é legítima a suspensão dos efeitos do gravame fiduciário diante de indícios de fraude e da alegada boa-fé do adquirente do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a verossimilhança das alegações, diante de indícios de financiamentos não autorizados e da demonstração de pagamento integral do veículo pelo adquirente de boa-fé.

A suspensão do gravame fiduciário, sem sua baixa definitiva, constitui medida proporcional, pois preserva a situação fática e evita prejuízos ao possuidor do bem, sem causar dano irreversível à instituição financeira.

A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que, em caso de improcedência da ação principal, os efeitos do gravame podem ser integralmente restabelecidos.

A inexistência de risco de dano grave ao agravante afasta a necessidade de reforma da decisão.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes internas, nos termos da Súmula 479 do STJ, reforça a plausibilidade das alegações dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão dos efeitos de gravame fiduciário é cabível em tutela de urgência quando presentes indícios de fraude na contratação e demonstrada a boa-fé do adquirente do bem. 2.
A
medida que apenas suspende os efeitos do gravame, sem sua baixa definitiva, atende ao requisito da reversibilidade previsto no art. 300 do CPC. 3. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias, o que reforça a probabilidade do direito em demandas dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2279212-52.2023.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1009984-03.2026.8.11.0000

BANCO VOTORANTIM S.A.
x
GIVALDO AUGUSTO DE MOURA e DANIEL JOSE ONOFRE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Adjudicação Compulsória e Indenização por Danos Morais (Processo nº 1001305-66.2025.8.11.0091), que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Toyota Hilux, placa RAY6F33, RENAVAM 1274422644, vedando-se qualquer medida de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do referido veículo, até ulte
rior deliberação do juízo.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em
síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, uma vez que não há probabilidade do direito invocado pelos agravados.

Sustenta que o contrato de financiamento vinculado ao bem ainda se encontra em aberto e que não possui responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tendo agido de forma diligente e de acordo com a boa-fé durante toda a contratação do financiamento.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador, não
podendo a instituição financeira ser compelida a arcar com responsabilidades que contratualmente não lhe cabiam.

Em decisão
de
ID 352074364, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão de ID 358804384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Toyota Hilux, placa RAY6F33, RENAVAM 1274422644, vedando qualquer medida de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do referido veículo.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada foi proferida com base em elementos que demonstram a verossimilhança das alegações dos autores, especialmente diante da suposta existência de diversos financiamentos não autorizados, além de pagamentos realizados diretamente ao vendedor, reforçando a boa-fé do adquirente Givaldo e sua posse atual do bem.

Da análise dos autos, extrai-se que o autor Daniel José Onofre alega ter sido vítima de fraude, com a realização de financiamentos não autorizados em seu nome pela empresa
Minerim
Comércio de Automóveis, enquanto o autor Givaldo Augusto de Moura afirma ter adquirido o veículo objeto da lide de boa-fé, mediante pagamento integral do valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Importante destacar que a decisão agravada não determinou a baixa definitiva do gravame ou a transferência imediata do veículo para o nome do autor Givaldo, mas apenas suspendeu os efeitos do gravame fiduciário, vedando medidas de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do bem até ulterior deliberação do juízo.

Tal medida mostra-se proporcional e adequada, pois preserva
a situação fática sem causar prejuízos irreversíveis às partes, permitindo que a questão seja
melhor
analisada após a instrução processual.

Não há, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante que justifique a reforma da decisão recorrida. A manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito não acarretará prejuízos significativos à instituição fina
nceira, uma vez que o gravame permanec
e registrado, apenas com seus efeitos suspensos temporariamente.

Ademais, caso a ação principal seja julgada improcedente, os efeitos do gravame fiduciário serão plenamente restabelecidos, sem que isso implique em dano irreparável ao agravante.

Ressalte-se que, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse contexto, havendo indícios de fraude na contratação do financiamento, como alegado pelos autores, e comprovada a aquisição de boa-fé do veículo pelo autor Givaldo, mostra-se razoável a suspensão dos efeitos do gravame fiduciário até o julgamento definitivo da ação, como forma de evitar danos de difícil reparação ao adquirente do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Tutela de urgência visando à baixa de gravame. Veículo de propriedade do autor objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado pela instituição financeira com
terceiro.
Manutenção indevida de gravame. Impossibilidade de realizar a transferência do veículo. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária.
Precedentes.
Tutela deferida. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2279212-52.2023 .8.26.0000 Monte Azul
Paulista, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 31/01/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026